Tribunal: STF
Processo: HC 240296
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 15):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. OPERAÇÃO PEDRA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício. Precedentes. II - No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de nenhuma das exceções que demande a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício. A prisão preventiva foi imposta em atenção aos requisitos legais e arrimada em elementos concretos, de modo que constitui, neste momento processual, medida proporcional às circunstâncias e à respectiva finalidade. III - O paciente foi apontado como membro de organização criminosa que praticava os delitos de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro e sua função seria exatamente o transporte do entorpecente. Além disso, haveria fortes indícios de que o sustento dos envolvidos derivava da prática ilícita, de forma que a segregação cautelar tem por objetivo impedir a reiteração delitiva e enfraquecer a atuação da organização. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, por si, não leva à conclusão automática pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o exame depende de todos os elementos que justificaram a decisão de segregação cautelar. Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante que: a) não constam dos autos elementos indiciários suficientes da participação do paciente em organização criminosa; b) o paciente está preso cautelarmente desde 10.12.2021, sem condenação definitiva nos autos; c) considerando a natureza do crime imputado (sem violência ou grave ameaça), bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas seria suficiente e adequada para o caso concreto.



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência de motivação idônea para a sua manutenção, bem com o excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente